Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (processo n. 0732839-04.2019.8.07.0001, proposto por DOOH BRASILIA COMUNICACAO LTDA ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo assim se decidiu: “Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença entre as partes acima epigrafadas, conforme peça de id 87618076. A devedora reclama inexigibilidade do título exequendo e excesso de execução. A exequente foi intimada e resposta à impugnação, id 88047713. É o relatório do necessário. DECIDO. Recebo a impugnação, eis que tempestiva. Prescreve o artigo 525, § 1o que na impugnação, o executado poderá alegar: “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II – ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” No caso concreto a parte reclama de excesso de execução e ilegitimidade do título executado. Pois bem. O pedido ora impugnado baseia-se na sentença transitada em julgado, eis que mantida pelo Egrégio TJDFT, em sede de recurso. ID. 60367911. O teor do dispositivo do mencionado julgado foi redigido da seguinte forma: “...condenar a demandada ao pagamento das 6 contraprestações de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) vencidas entre 1/2019 e 6/2019 a ESFERA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. e ao pagamento das 2 contraprestações de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) vencidas em 8/2019 para DOOH BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA. Sobre cada quantia deverá incidir atualização monetária desde cada vencimento, além de multa de 2% e juros diários de R$ 96,00. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com amparo no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, se ausentes outros requerimentos, ao arquivo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” ID. 65041559. Contra a sentença opôs-se embargos de declaração que foi acolhido para: “incluir no dispositivo da sentença a condenação da parte demandada à continuidade do pagamento das contraprestações devidas a DOOH BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA. enquanto permanecer o cumprimento do contrato.” Observa-se que o pedido foi amparado em título judicial transitado em julgado, no qual fixaram-se expressamente os juros diários, sendo incabível a alteração do julgado por meio impugnação, conforme dispõe o 525, § 1o, do CPC. Do mesmo modo, a alegação de ilegalidade do título não pode subsistir porque nessa fase não mais se discute o contrato entre as partes, mas o TÍTULO JUDICIAL que possibilitou a instauração do cumprimento de sentença. Por último, destaco que a sentença exequenda foi submetida ao Juízo revisor – por meio da apelação - o qual manteve o teor do julgado. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de id 87618076. Aguardem-se pelo resultado do recurso de AGI no 0708441-25.2021.8.07.0000. Sem prejuízo, esclareça a ré qual seria a relevância de eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça, se o efeito do benefício não retroage. Além disso, deve anexar comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) anos declarados à Receita Federal do Brasil, para apreciação do pedido, caso a justificativa seja razoável. Prazo: 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, data da assinatura digital " O agravante/executado, em suas razões recursais, sustenta que os no cumprimento de sentença, sobre os valores das notas fiscais aplicou atualização monetária desde cada vencimento, além da multa de 2% e juros diários de R$ 96,00, trazendo como cálculo atualizado no seu cumprimento de sentença o absurdo valor de R$ 874.436,90. Assim, afirma que "o débito de 13 notas fiscais de R$ 7.600,00, que tem como valor histórico R$ 98.800,00 e como vencimentos os meses de 02/2019 a 02/2020, se transformou, em menos de 1 ano, em R$ 874.436.97 (oitocentos e setenta e quatro mil reais, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos). Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a procedência da impugnação apresentada para reconhecer a inexigibilidade da aplicação de juros no percentual e, consequentemente reconhecido o excesso de execução. Requer ainda a concessão de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, eis que a Agravante se trata de entidade filantrópica, e conforme documentos em anexo resta demonstrada a impossibilidade de arcar com os custos processuais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Comprovada a condição de hipossuficiência da agravante, concedo, limitado a este agravo, o benefício da justiça gratuita. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. Ocorre que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/ré, em face da possibilidade de se pagar valores maiores do que os efetivamente devidas à agravada/autora. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.